Tribunal: TJMT
Processo: 1020261-79.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020261-79.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEILTON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 064.948.891-15 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020261-79.2020.8.11.0003

AGRAVANTE: NEILTON JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, por consequência, infundada a arguição de ato ilícito e o pedido de indenização por danos morais.

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da multa a que se refere o art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020261-79.2020.8.11.0003

AGRAVANTE: NEILTON JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno da decisão que negou provimento à Apelação.

O agravante alega que era ônus do ora agravado comprovar a contratação e a disponibilização do valor.

Aduz que os documentos juntados são unilaterais e, por isso, não servem como prova da regularidade do empréstimo consignado em questão.

Na contraminuta, o agravado aponta o caráter meramente protelatório deste Recurso, uma vez que se trata de reprodução dos argumentos apresentados no anterior. Pugna pelo não conhecimento (Id. 108288474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020261-79.2020.8.11.0003

AGRAVANTE: NEILTON JOSE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante ingressou com a Ação sob a justificativa de que não reconhece o empréstimo consignado que deu origem aos descontos em seu benefício previdenciário.

Contudo, o agravado
juntou na contestação os contratos devidamente assinados pelo autor, bem como seus documentos pessoais e comprovante da portabilidade de operações de crédito (Id. 100098950, 100098951 e 100098952).

Diante dessas provas, a lide foi julgada improcedente e a sentença confirmada na Apelação. Confira-se:

Dessa maneira, como está comprovado o ajuste, o apelado se desincumbiu desse encargo legal, e por isso não procede a arguição de ato ilícito e tampouco há danos morais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU –REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1004843-09.2017.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, julgada em 25/11/2020)

(...)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Portanto, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da pena pecuniária descrita no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021